Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPARO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA, COM A PEÇA VESTIBULAR, DE TRÊS ORÇAMENTOS. CONDIÇÃO NÃO ESTABELECIDA EM LEI. PRÁTICA COMUM QUE AUXILIA O JULGADOR NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. PROVA ÚTIL À QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO ALEGADO EM CASO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE, FALTANDO, NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL E À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por descumprimento da ordem de emenda à inicial para que fossem juntados aos autos três orçamentos dos reparos pretendidos, uma vez que o autor simplesmente manteve o único orçamento que trouxera em laudo técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se pode ser indeferida a peça vestibular e extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inc. IV, do CPC, pela falta de atendimento à ordem de emenda à inicial para serem juntados três orçamentos dos reparos pretendidos pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estabelece o Código de Processo Civil que ao autor deve ser concedida oportunidade para emendar a petição inicial quando o magistrado identifique naquela peça irregularidades que a coloquem em desacordo com as exigências legais. Regularmente oportunizado o saneamento da peça vestibular reconhecida defeituosa, a falta de saneamento das irregularidades apontadas pelo juízo leva, pelo descumprimento das providências exigidas no prazo legal de 15 (quinze) dias, ao indeferimento dessa peça de ingresso.
4. Ocorre que a legislação processual, ao autorizar o juiz a indeferir a petição inicial quando não apresentada pelo autor emenda satisfatória para regularizar os vícios identificados, estipula que assim deverá proceder o magistrado somente na hipótese em que a irregularidade existente e não sanada dificultar o julgamento do mérito da demanda. Tal, contudo, não se verifica no caso concreto.
5. A falta de três orçamentos para realização dos reparos postulados pelo autor não compromete o exame do conteúdo da demanda, tanto que não é exigência legal a juntada aos autos dessa prova documental. Tal prática atende a senso comum decorrente do sentido amplamente aceito de que tais informações auxiliam o julgador na formação de seu convencimento quanto ao valor razoável a ser arbitrado em caso de condenação.
6. A exigência de juntada de três orçamentos, conquanto providência útil à melhor instrução da causa quando considerado o interesse em atender à finalidade constitucional de estruturação de um processo justo pelo atendimento de um conteúdo mínimo de garantias, não se revela salvaguarda fundamental e indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC), daí porque não a estabeleceu como obrigatória o legislador, tanto que não a erigiu como requisito da petição inicial (art. 319 do CPC).
7. Incorre o magistrado em error in procedendo quando extingue prematuramente o processo, por indeferimento da peça vestibular, ao exigir da parte autora o cumprimento de obrigação não estabelecida em lei. Proceder que contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, consagrados no CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o, art. 319; art. 320; art. 321, p.u.; art. 330, inc.IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700775-28.2025.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025, p. 23.06.2025.